Tribunal: TJMT
Processo: 0013655-26.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013655-26.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (EMBARGANTE), NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN - CPF: 665.889.280-68 (EMBARGANTE), EDUARDO BRESOLIN - CPF: 552.334.570-91 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), PATRICIA STEFANI - CPF: 019.136.940-38 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA CONTRA O EMBARGADO. HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO EM 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO INPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- 2- O art. 85, §2o, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

2- Sobre os juros de mora, incidem do trânsito em julgado, enquanto a correção monetária é da propositura da ação. Os juros serão de 1% ao mês e à correção monetária, o índice é o INPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0013655-26.2014.8.11.0015

EMBARGANTES: RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN

EMBARGADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN
de sentença proferida em autos de Embargos de terceiro no 0013655-26.2014.8.11.0015 código 213306 - 3a Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada contra
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.,
em que se inverteu a sucumbência e condenou o banco em custas, despesas e honorários.

Os embargantes afirmam que, “
A fim de evitar futura possível discussão a esse respeito, qual seja, evitar que em fase de cumprimento de sentença apliquemos a atualização para fins de pagamento o banco impugne o valor”
, requerem que haja “
expressa a menção no julgamento de que seja condenado o Apelado ora embargado a arcar com a sucumbência imposta a razão de 15% sobre o valor atualizado da causa, englobados aí a atualização monetária pelo INPC e juros legais a razão de 1% sobre o valor da causa desde a data de sua distribuição
” (id. 156336667).

Em resposta aos embargos, pede-se “
procedência dos embargos complementando-se a decisão no tocante a indicar que a correção monetária se dará a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora devem incidir a partir da intimação para pagamento
” (id. 157069162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
RICARDO ANDRE QUAINI, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN e EDUARDO BRESOLIN
de sentença proferida em autos de Embargos de terceiro no 0013655-26.2014.8.11.0015 código 213306 - 3a Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada contra
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.,
em que se inverteu a sucumbência e condenou o banco em custas, despesas e honorários.

A apelação foi provida, com condenação da “
parte embargada nas custas, despesas e honorários [...] em 15% do valor da causa
”.

Ambas as partes pedem complementação no sentido de se tratar de valor atualizado da causa e a incidência dos juros e correção monetária.

Apesar de se tratar de norma legal, de modo que a interpretação é lógica do que consta na própria lei, para se evitar transtornos e discussões em cumprimento de sentença e cooperar com as partes, aprecio a questão.

O art. 85, §2o, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor
atualizado
da causa
[...]”.

Portanto, o valor da causa deve ser atualizado e, sobre ele, incidirão os honorários.

Sobre os juros de mora, incidem do trânsito em julgado, enquanto a correção monetária é da propositura da ação.

Este TJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2o, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado.
Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa
; hipótese na qual a
correção monetária incide desde a data do ajuizamento
e os
juros desde o transito em julgado da sentença
.” (N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

O STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após. (...) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV.
Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa
, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa,
incide a correção a partir da propositura da ação
, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado,
em relação aos juros de mora
, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente
ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer,
do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ
.” (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.).

“ARBITRADOS OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CAUSA
,
A CORREÇÃO MONETARIA INCIDE A PARTIR DO RESPECTIVO AJUIZAMENTO
.”
(Súmula 14, STJ).

Sobre a correção monetária, o índice é o INPC:

“Honorários advocatícios. Mantida a reciprocidade sucumbencial, deve a r. sentença sofrer pontual alteração no índice da
correção monetária
incidente sobre os honorários advocatícios,
aplicando-se o INPC,
na forma dos REsp Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, com termo inicial a partir do
ajuizamento da demanda
, consoante enunciado da Súmula no 14 do STJ: ““Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
(TJ-PR - APL: 00054685120208160024 Almirante Tamandaré 0005468-51.2020.8.16.0024 (Acórdão), Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 04/03/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

Os juros serão de 1% ao mês:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMERTOS LEGAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - JUROS DE MORA - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO. Ausente condenação e mensuração do proveito econômico obtido com a causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo o valor atualizado da causa, corrigindo monetariamente o montante atribuído na inicial desde aquele momento, de modo a garantir a efetiva e integral recomposição do poder econômico da moeda. Apurável os honorários de sucumbência por simples cálculos, devem estes ser acrescidos
de
juros de mora de 1% ao mês
, computados a partir do trânsito em julgado
.”
(TJ-MG - AC: 10148090696151008 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e consigno que os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora desde o trânsito em julgado, em 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023